Tribunal: TJDFT
Processo: 0000401-16.2017.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DESPACHO Indefiro o pedido. Na sessão por vídeo conferência, serão observadas as condicionantes técnico-informáticas, as quais serão idênticas aos das sessões presenciais, observando-se o disposto na legislação processual, com valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais. Ademais, o artigo 5o da Portaria Conjunta no 52 deste Tribunal de Justiça, é claro que os advogados serão responsáveis pela conexão estável de internet, instalação e utilização do equipamento e do aplicativo de acesso à plataforma para Atos Processuais Cisco Webex. Por fim, em atenção ao artigo 4o, § 4o da legislação supramencionada, foi disponibilizado no site deste Tribunal, manuais de instrução para utilização da plataforma para Atos Processuais Cisco Webex, bem como orientações para a instalação e utilização do aplicativo de acesso. Intimem-se, com urgência. Brasília-DF, 08 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46